Tribunal: CARF
Processo: 13657.000759/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000759/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
Considerando-se que a intimação pela via postal resultou improfícua,
configura-se válida a intimação por edital, nos exatos termos do art. 23, § 1o,
do Decreto no 70.235/72.
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 10.296,39, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.200,00, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000759/2007-02
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000759/2007-02

se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.455,00 (fls. 44/49).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-27.609, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 80/84):
O auto de infração de fls. 39/44 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário suplementar equivalente a R$ 10.296,39. O
lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2003 - retificadora (fls. 36/38), quando foi
apurada a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 16.200,00, uma vez
que não houve, por parte do contribuinte, a apresentação dos respectivos comprovantes.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1/5 na qual aduziu, em síntese:
O contabilista que elaborou a sua DIRPF/2003 incidiu em equívocos alusivos aos
registros dos rendimentos tributáveis, sendo que: da Assembléia Legislativa/MG
recebeu R$ 262.768,96, em vez dos R$ 353.803,45 declarados; e da Caixa Econômica
Federal, R$ 31.521,96, em contrário dos R$ 15.760,98 consignados;
- deu-se a retificação da declaração em 21/02/2005, quando fora corrigida apenas a
soma alusiva à Caixa Econômica Federal, sendo a diferença de imposto daí resultante
integralmente paga;
- surpreendeu-se o contribuinte quando constatou a exigência do débito equivalente a
R$ 10.704,91; e, nesse sentido, não possui qualquer informação ou ciência do que possa
ter ocorrido para tamanho “infortúnio fiscal”, porquanto após o erro do contabilista não
mais utilizou os serviços desse;
- fl. 3, “7”) Na busca por qualquer indício que possa ter gerado tal débito, o
REQUERENTE encontrou ofício enviado e protocolado na Secretaria da Receita
Federal em 25/04/2006 contendo entrega de documentos comprobatórios da DIRPF
2003, subscrito pelo REQUERENTE, mas assinado por funcionário do escritório
contábil, fato de que não tinha qualquer conhecimento, muito menos outorgado poderes
para tal ato, sendo que mesmo sem o devido mandado de procuração a ARF Pouso
Alegre protocolizou tal documento, tornando ainda mais incompreensível este caso. 8)
Buscando informações junto à agência da Receita Federal em Pouso Alegre, em
diversas vezes apenas obteve afirmações de que o tributo era devido, sem contudo ser
esclarecido o fato gerador deste Imposto Suplementar lançado de ofício;
- em sequência, manifesta que houve o cerceamento do direito de defesa e ao
contraditório, sendo que, dessa forma, a impugnação não pode ser considerada
intempestiva, pois o interessado não tomou ciência do auto de infração;
- nos termos do art. 149 do CTN impõe que se dê a revisão de oficio, porquanto o
interessado necessita saber do conteúdo da exação para se defender amplamente;
- em conclusão, às fls. 4/5, além das razões já manifestas, contém pedido para: a
anulação do lançamento de ofício; a suspensão da exigibilidade do débito fiscal, para
abertura do devido prazo para defesa e contraditório; o acesso ao auto de infração e
tomar ciência de todos atos que o nortearam, inclusive com cópias das notificações,
correspondências e identificação dos notificados; e a apuração correta do imposto
baseada nos comprovantes de rendimentos.
Para amparo de suas alegações, o autuado fez colacionar os documentos de fls. 7/23.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação diante da intempestividade apurada.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000759/2007-02

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/01/2010 (fls. 86), o contribuinte, por procurador
constituído, em 02/02/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 88/93), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Não se conheceu da Impugnação por entender intempestiva, a contar da citação por
edital, não analisando o mérito por incompatibilidade.
Resta clarividente que a Recorrida não comprova nos autos ter esgotado as
possibilidades de intimar pessoalmente o Recorrente, e muito menos este tem sua
inscrição inapta perante o cadastro fiscal.
Não há ciência pessoal do Recorrente em nenhum dos documentos inerentes à
intimação.
E ainda assim, a intimação realizada por edital não possui qualquer validade, haja vista
não ter sido publicado em órgão da imprensa local, qual seja, na cidade de Ouro Fino
(MG), domicílio fiscal do Recorrente, em flagrante desrespeito ao dispositivo legal
supramencionado.
Somente tomou ciência do infortúnio fiscal, o Requerente, quando se dirigiu até a
Agência da Receita Federal, no final do mês de agosto de 2007, a fim de obter certidão
negativa.
A intimação, in casu, não alcançou o valor jurídico que lhe é próprio. Não pode o
Recorrente, que pelos documentos e alegações contidas neste processo tem plena razão
de direito, ver seu direito cerceado, carregando um indevido e pesado ônus tributário.
Cita jurisprudência do TRF4 e do STJ.
Outrossim, é nula a intimação, e, por conseguinte, todos os atos do processo, dado o
cerceamento de defesa e o contraditório não franqueados ao Recorrente.
Por todo o exposto, requer:
a) o acolhimento da pretensão da ineficácia da intimação, e assim tornando nulo o
processo administrativo;
b) caso não entenda assim, o que sinceramente não acredita, vencida a alegação de
nulidade, a análise e julgamento do mérito da impugnação, em todas suas alegações
e documentos;
c) se não forem acolhidos os pedidos anteriores, a inclusão do crédito tributário no
parcelamento da Lei 11.941/2009, conforme adesão do Recorrente já concretizada.
d) requer ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, e
tudo o que for necessário para a apuração da verdade e efetivação da Justiça.
Em 09/02/2010, visando checar a regularidade da representação processual, a
RFB intimou o contribuinte para apresentar, no prazo de 10 dias, “cópia autenticada de
documento do outorgado que permita a conferência da assinatura” (fls. 97), diligência esta não
regularmente atendida.
Em 10/03/2010, foi expedido o termo de reiteração fiscal, concedendo novo prazo
de 10 dias, para apresentar “cópia autenticada de documento do outorgado (procurador) que
permita a conferência da assinatura” (fls. 102), diligência que também não restou atendida pelo
contribuinte, conforme certificado nos autos (fls. 104).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000759/2007-02

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os
arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e
II.
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio
utilizado. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000759/2007-02

Já quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 83/84):
No caso em concreto, a lavratura do auto de infração ocorreu em 28/08/2006 (fi. 39),
com a remessa pelos correios (postagem), em 20/10/2006, sendo devolvida à Receita
Federal em 27/10/2006, conforme consulta colacionada à fl. 24. O endereçamento da
citada notificação correspondeu ao do domicílio tributário eleito pelo interessado
constante dos sistemas da Receita Federal, desde 27/01/1996 (extrato de fl. 74), qual
seja: Rua Major Sebastião Pires, 266, Centro, Ouro Fino/MG.
O sujeito passivo não produziu qualquer justificativa acerca de não haver recebido
em seu domicílio o auto de infração. De toda sorte, devido ao insucesso de notificar o
interessado pela via postal, obrou a Fiscalização pelo meio que determina a legislação
(art. 23, III, do Decreto n. 70.235/ 1972 e alterações), com a publicação do edital (fls.
26/27), publicado em 19/01/2007, sendo considerada a data de ciência em 04/02/2007
(quinze dias após a publicação), ultimando-se o prazo de impugnação em 07/03/2007.
Em assim sendo, a impugnação de fls. 1/5, protocolizada em 05/09/2007, revela- se
extemporânea.
(...)
Destarte, por não existirem irregularidades na intimação ao sujeito passivo a
impugnação apresentada é intempestiva, deixando de instaurar a fase litigiosa do
procedimento e de ser objeto de decisão quando ao mérito.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: o auto de infração lavrado para cobrança do imposto tributário suplementar
apurado foi enviado ao domicílio tributário do Recorrente em 26/10/2006, tendo o AR sido
“devolvido” constando o motivo “Ausente” (fls. 27). Diante disso, uma vez improfícua a
intimação postal procedeu-se a intimação pela via editalícia na forma facultada pelo art. 23, III e
§ 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação ocorreu em 19/01/2007 (fls. 29/30).
Nos termos do art. 23, § 2o, III, do PAF, considera-se realizada a intimação após o
decurso de 15 dias da publicação do edital de intimação que, no presente caso, remete a data de
05/02/2007, devendo-se contar a partir daí o prazo de trinta dias para impugnar o débito,
trintídio este encerrado no dia 07/03/2007. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 05/09/2007 (fls. 4/8).
Depõe ainda contra o Recorrente o fato de não ter atendido as intimações que lhe
foram enviadas (fls. 97/104) para apresentar o documento pessoal de identificação do seu
patrono, visando sobretudo e com destacada relevância, conferir a regularidade da representação
processual recursal, o que também enseja e conduz ao não reconhecimento recursal.
Portanto, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital